Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CRIME DE NATUREZA GRAVE PRATICADO ANTERIORMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a reincidência é fundamento idôneo para a fixação do regime inicial semiaberto ao condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reincidência específica tratada no art. 44, § 3o, do Código Penal somente se aplica quando forem idênticos, e não apenas de mesma espécie, os crimes praticados.
3. Embora se exija a reincidência específica para obstar a aplicação dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, a gravidade do crime cometido anteriormente inviabiliza a concessão da medida em razão de não ser socialmente recomendável.
4. Apelação conhecida e não provida.